Tribunal: TJSP
Processo: 1004205-27.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – Demanda fundada na alegação de serem indevidos os descontos efetivados pela ré na conta corrente da autora – Legitimidade da cobrança não comprovada, cujo ônus pertencia à ré – Dever de devolução dos valores descontados - Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Quantia proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – Demanda fundada na alegação de serem indevidos os descontos efetivados pela ré na conta corrente da autora – Legitimidade da cobrança não comprovada, cujo ônus pertencia à ré – Dever de devolução dos valores descontados - Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Quantia proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta e concessão de lenitivo à vítima - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004205-27.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelada
CIELO S.A., é apelada/apelante JANAINA VIEIRA RODRIGUES SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29672
APEL.No: 1004205-27.2018.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE. : CIELO S/A E JANAINA VIEIRA RODRIGUES SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : OS MESMOS
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO

Demanda fundada na alegação de serem indevidos os descontos
efetivados pela ré na conta corrente da autora Legitimidade
da cobrança não comprovada, cujo ônus pertencia à ré Dever
de devolução dos valores descontados - Dano moral
caracterizado Indenização fixada em R$ 10.000,00 Quantia
proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção
da conduta e concessão de lenitivo à vítima - Recursos não
providos.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls.
187/189,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado em ação de
repetição de indébito c.c indenização, para o fim de
condenar a ré a devolver à autora os valores indevidamente
descontados de sua conta corrente (R$ 229,00 em 27/08, R$
229,00 em 27/10, R$ 61,06, R$ 229,00 e R$ 458,00 em 06/02),
bem como a pagar-lhe a quantia de R$ 10.000,00, a título de
danos morais, tudo com os acréscimos legais.
A ré afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em suma, que não se está diante de cobrança
indevida, pois se refere ao plano contratado e ao período
em que a autora ainda utilizava o produto, somente sendo
possível ser debitada no mês de fevereiro de 2018; que não
há comprovação do dano moral alegado; e que o valor
arbitrado a este título é excessivo e deve ser reduzido
caso seja mantida sua condenação.
A autora, por sua vez, recorreu adesivamente,
objetivando a majoração do quantum indenizatório para R$
15.000,00, conforme pretendido na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos regularmente processados, com o preparo
daquele interposto pela ré anotado, e contrariados.
É o relatório.
A r. sentença merece ser prestigiada.
Em primeiro lugar, restou incontroverso nos
autos, ante a ausência de prova em sentido contrário, que
os
valores
mencionados
na inicial
foram descontados
indevidamente da conta corrente da autora.
Como bem salientado pelo MM. Juiz a quo:
“(...) a empresa requerida não juntou aos autos
faturas ou qualquer outro documento hábil a fim de comprovar que
remanesceram débitos a autorizar os descontos na conta da parte
autora.
Ao revés, a empresa-ré admitiu que o contrato foi
encerrado em setembro de 2017 e que os descontos foram efetuados
apenas em fevereiro, sem, repita-se, comprovar a utilização dos
serviços que teriam autorizado tais descontos”.
Portanto, uma vez que a ré não apresentou um
único documento sequer que legitime a cobrança dos valores
descontados, a hipótese era mesmo de se determinar a sua
devolução à autora.
Por sua vez, o pedido de indenização por dano
moral foi bem acolhido.
Com efeito, era ônus da ré demonstrar que os
descontos ocorreram por motivos legítimos; não havendo nos
autos qualquer prova nesse sentido, conclui-se que a
conduta dela se pautou em ato ilícito.
Não há dúvida de que houve atentado contra o
conceito moral da autora, causado pelos descontos indevidos
efetuados em sua conta corrente.
Situação como a narrada nos autos é causa de dano
moral, diante da exasperação que injustificada e pífia
conduta causa, além de medo, tristeza e desencanto que tal
situação cria no espírito da pessoa que se vê sem parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu numerário e sem a certeza de recuperar aquele valor.
E não se diga ser impossível a condenação, por
falta de prova do dano, uma vez que basta a ocorrência do
ato para se ver, como demonstrado, o dano causado, que se
dá in re ipsa, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
conseqüências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Portanto, indeclinável o dever da ré de ressarcir
o dano moral causado à autora.
Resta, assim, verificar se o valor indenizatório
arbitrado está adequado à situação criada.
A conduta da ré atingiu, de forma grave, o estado
de felicidade da autora, que, como já dito, teve valores
descontados indevidamente de sua conta.
É de ser considerado, por outro lado, que a
indenização não se presta a enriquecer a vítima, mas
conceder-lhe um lenitivo e reprovar a conduta do agente.
Assim,
considerando-se
essas
premissas,
a
indenização no valor arbitrado em primeiro grau afigura-se
adequada para sancionar a conduta da ré e conceder alento à
autora, não comportando, pois, redução ou majoração.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO PASTORE FILHO
Relator